Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004869-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL DE EXCLUSÃO DE CREDOR DO QUADRO GERAL DE CREDORES EM RAZÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO CODEVEDOR REQUERENTE DA MEDIDA, TAMBÉM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE AMORTIZAÇÃO, E NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA – REDUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO ARROLADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS PELA CREDORA CUJO CRÉDITO FOI REDUZIDO E PELO CREDOR INTERESSADO/PETICIONANTE – ANÁLISE CONJUNTA DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DA CONSISTÊNCIA DA TESE DA OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO E DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO PELA CREDORA PREJUDICADA E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO FORMULADO PELO PETICIONANTE INTERESSADO, COM DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA CREDORA DO QGC – REPETIÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TESES JÁ ANALISADAS E REFUTADAS – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG). 2. Sendo robusta e bem fundamentada a tese da ocorrência de novação e de quitação integral da dívida arrolada no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial em razão de pagamento feito pelo codevedor, deve ser deferido pedido de efeito ativo formulado em Agravo de Instrumento para proibir referido o exercício de direito a voto em Assembleia Geral de Credores, especialmente se insubsistentes as alegações de nulidade processual deduzidas pela credora prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004869-74.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por ADM DO BRASIL contra a
r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela agravante no RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000 e deferiu o pedido de igual natureza formulado por Sandro Ticianel no RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000, para modificar o quadro decisório estabelecido pelo MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos
do pedido de “
Recuperação Judicial
” formulado por Alexandre Augustin e sua esposa Louize Honorato de Freitas (Proc. no
14639-12.2015.811.0003 – Código 800652), e, assim, proibir
a ADM de “
exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores
”, por admitir a robustez da tese de que o pagamento de aproximadamente R$ 25 milhões pelo codevedor Guilherme Augustin implica integral quitação do crédito e conduz a sua exclusão do QGC
(cf. Id. no 80987496).

A agravante afirma que a decisão de Primeiro Grau padece de nulidade por “
error in procedendo
” caracterizado por violação ao art. 10 do CPC, pois “
era de rigor a intimação da ADM para manifestação sobre a questão
”, seja porque “
jamais tinha sido aventada
” a discussão relacionada ao pagamento dos R$ 25 milhões pelo codevedor, ou então em razão da juntada de novos documentos pelo peticionante/agravado Sandro Ticianel.

Enfatiza com veemência que “
a decisão
(...)
repercute direta e concretamente na esfera jurídica da ADM, pois, embora tenha indeferido o pedido do agravado de exclusão da ADM da lista de credores
”, o acolhimento da tese subsidiária de amortização da dívida “
implica considerável redução do seu poder de voto na Assembleia Geral de Credores
”, e, a despeito disso, “
a ADM sequer foi intimada para se manifestar sobre os pedidos

(...) antes de serem apreciados
”, sendo, pois, imperioso o pronunciamento da nulidade processual, inclusive “
por se tratar de regra de ordem pública
” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 8/11).

Assevera, por outro lado, que “
o agravado não tem interesse recursal
(porque)
a matéria do Agravo de Instrumento está preclusa
”, pois, “
embora estivesse ciente
(...)
do pagamento recebido pela ADM no âmbito daquela outra recuperação judicial
(do codevedor Guilherme Augustin)”, Sandro Ticianel interpôs recurso contra decisão proferida na Impugnação de Crédito da ADM, mas “
não formulou nenhum pedido de exclusão da ADM da relação de credores ou de abatimento dos valores recebido pela ADM naquele processo
” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 11/13).

Discorre, no mérito, sobre a “
inexistência de quitação
”, dizendo que o entendimento do agravado “
está equivocado e parte de premissas fáticas e jurídicas equivocadas
”, primeiro porque a ADM não recebeu “
o pagamento do valor integral do seu crédito nesta recuperação judicial
”, mas apenas um quinto desse, e, em segundo lugar, porque o pagamento se deu por força do plano de recuperação judicial de Guilherme Augustin e sua esposa Luciana Fischer, e sua homologação “
implica a novação dos créditos apenas em relação aos recuperandos
(Guilherme e Luciana)
, não se estendendo aos demais devedores, sejam eles coobrigados ou garantidores da obrigação principal
”.

Argumenta, de qualquer forma, que “
a tese adotada pelo Agravado e pela decisão liminar de que as obrigações de Guilherme Augustin e Luciana Fischer foram novadas jamais poderia afetar apenas a ADM
”, pois ela “
não é a única credora que possui créditos devidos solidariamente pelos devedores de ambas as recuperações judiciais e, consequentemente, está listada como credora concursal em ambos os procedimentos
”, e, “
se as obrigações de Guilherme e Luciana forem consideradas novadas e os efeitos dessa novação se estenderem aos devedores solidários Alexandre e Louize, a relação de credores desta recuperação judicial deveria ser substancialmente alterada, afetando o crédito de quase todos os demais credores em comuns da família Augustin
” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 13/18).

Aduz “
os efeitos do termo de credor apoiador elaborado no âmbito da recuperação judicial de Guilherme Augustin e Luciana Fischer eram restritos especificamente
(aos recuperandos naqueles autos)
, de modo que a quitação do crédito em caso de efetivo recebimento do valor previsto no documento era destinada apenas a Guilherme e Luciana
”, e ressalta que o termo “
dispõe que a ADM não estava renunciando às suas garantias ou ao crédito contra devedores solidários, com menção expressa ao seu direito contra os devedores Alexandre e Louize
”, daí porque “
a quitação deve ser interpretada restritivamente e o pagamento parcial não aproveita os demais devedores
(...)
, sobretudo considerando que Guilherme e Luciana eram apenas garantidores das obrigações contraídas por Alexandre e Louize, na qualidade de fiadores e avalistas
”.

Arremata dizendo que, “
seja porque eventual novação não se estenderia a Alexandre e Louize
(ou então)
porque a ADM não deu quitação ou renunciou ao crédito que possui a receber de Alexandre e Louize, a ADM não pode ser excluída da relação de credores desta recuperação judicial
”, o que “
evidencia a probabilidade do direito da ADM e a necessidade de provimento deste agravo interno
” (cf. Id. no 80775493 - pág. 19/23).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “
para determinar que a ADM tenha o direito de votar na Assembleia Geral de Credores da recuperação judicial
(de Alexandre Augustin e sua esposa)”, pelo valor “
reconhecido na impugnação de crédito
” ou ainda pelo montante remanescente após desconto do recebido do codevedor.

Requer, alternativamente, reforma da decisão agravada para “
determinar a suspensão da Assembleia Geral de Credores
”, ou anulação do conclave e “
suspensão dos efeitos da deliberação feita pelos credores em referida assembleia
”; em última hipótese, pede seja ordenado que “
a situação de TODOS os demais créditos listados na relação de credores seja reavaliada, para que os credores tenham o seu voto computado de acordo com o valor atual do seu crédito, após a novação e eventuais pagamentos
”, pois “
não é justo que somente a ADM seja prejudicada e proibida de exercer o seu direito de voto se há diversos outros credores em situação similar
” (sic – cf. Id. no 80775493 - pág. 22/23 – CAIXA ALTA no original).

Nas contrarrazões, o agravado Sandro Ticianel refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 84037466).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a r. decisão agravada analisou conjuntamente os dois Agravos de Instrumentos interpostos contra a decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos
do pedido de “
Recuperação Judicial
” formulado por Alexandre Augustin e sua esposa Louize Honorato de Freitas, respectivamente interpostos pela ADM do Brasil e por Sandro Ticianel, e, como não poderia deixar de ser, as razões elencadas pela ADM para justificar o pedido de reforma da decisão primeva são exatamente as mesmas deduzidas no presente Agravo Interno, quais sejam, nulidade por falta de intimação prévia para se manifestar sobre a matéria, preclusão, adoção de premissas incorretas e, por fim, inexistência de quitação do crédito.

Todas essas teses foram analisadas e devidamente repelidas pela decisão agravada, cujos fundamentos transcrevo a seguir:

“
Considerando a relevância e urgência da resolução judicial da controvérsia e a imprescindibilidade do extenso e minucioso relatório, passo à análise conjunta dos pedidos antecipatórios formulados nos dois recursos, ambos pendentes de apreciação pelo relator natural.

Pois bem.

Leitura dos autos de ambos os recursos, e também do RAI no 1022220-94.2020.811.0000, onde ontem proferi decisão que assegurou à ADM direito a exercício de voto na AGC pelo valor de R$ 124.170.471,90, mostra que, com efeito, tem plena razão o i. Desembargador plantonista Sebastião de Moraes Filho.

Relembrando o contexto fático traçado nesse último Agravo mencionado, e desde já ressalvando que todos os valores doravante mencionados são números aproximados, anoto que o crédito da ADM foi inicialmente listado em R$ 77 milhões, e que a sentença de parcial procedência da impugnação de crédito o elevou para R$ 124 milhões, mas, depois, acolhendo embargos declaratórios interpostos pelos recuperandos/devedores Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, o MM. Juiz
majorou
esse último montante para R$ 172 milhões – observações quanto aos contornos obscuros dessas oscilações decisórias – sina que parece marcar a RJ dos Augustin – já foram feitas alhures e não serão aqui repetidas.

Nesse momento, Sandro Ticianel interpôs o RAI no 1022220-94.2020.811.0000, ao qual de imediato foi conferido efeito suspensivo, e, como se sabe, a suspensão dos efeitos da sentença na impugnação de crédito significa congelamento do quadro fático, que, no caso, era o arrolamento do crédito da ADM em R$ 77 milhões.

Paralelamente, na Primeira Instância, o MM. Juiz acolheu embargos declaratórios interpostos pela credora ADM e
reduziu
o crédito de volta para os R$ 124 milhões, e comunicou ao Tribunal a prolação dessa decisão, o que, conforme seu entendimento, esvaziava o objeto do recurso de Sandro.

Em um primeiro momento este relator seguiu a sugestão do MM. juiz e, proferindo decisão equivocada, negou seguimento ao Agravo de Instrumento por superveniente perda do objeto, mas, depois, alertado pelo agravante/credor Sandro Ticianel de que incidira em omissão sobre determinados aspectos essenciais ainda vivos, este mesmo relator acolheu embargos declaratórios para complementar e, consequentemente, reformar aquela decisão, reconhecendo que a perda do objeto do Agravo de Instrumento fora apenas parcial, e, assim, ordenou retomada de seu processamento para reexame dos aspectos sobreviventes.

Parece necessário pontuar que o acolhimento de declaratórios para complementação da decisão deve ser visualizado em um único momento, quer dizer, a decisão complementada substitui a decisão omissa, o que, no caso, implica admitir que, diante da informação prestada pelo juiz, de que houve prolação de nova decisão, o relator admitiu perda apenas parcial do objeto recursal.

Assim, não se pode dizer que a decisão concessiva de efeito suspensivo ao RAI no 1022220-94.2020.811.0000 tenha sido “
revogada há meses e nunca restabelecida
”. Mas, ainda que houvesse essa revogação, parece bastante claro que a retomada do processamento do Agravo implica repristinação da decisão liminar nele proferida.

Ou seja, o quadro fático é, mesmo, o admitido pelo MM. juiz: suspensos os efeitos da sentença de parcial procedência da impugnação, o crédito da ADM permanece arrolado como sendo de R$ 77 milhões. Isso não contrasta com a decisão proferida ontem nesse mesmo recurso, pois, como dito naquela oportunidade, autorizar a ADM a votar com base em crédito de R$ 124 milhões nada mais é do que admitir que, pelo menos quanto ao valor em específico – e não quanto aos demais aspectos – deve ser mantida a conclusão sentencial, pelo menos provisoriamente, dada a proximidade da AGC e os exaustivos entraves causados à tramitação daquele recurso, cujo mérito não poderá nem mesmo ser analisado nos próximos dias, quiçá meses, porque ainda pendente de análise Agravo Interno...

Disse tudo isso para frisar que, por qualquer ângulo que se observe, resta completamente prejudicada a decisão de ontem que assegurou voto na AGC por crédito de R$ 124 milhões, pois, de uma forma ou de outra, se é que existe, o crédito da ADM não perfaz nesse montante face o recebimento de vários milhões nos autos da RJ do codevedor, e, convenhamos, não é minimamente razoável dizer que esse pagamento pelo codevedor em nada influencia o arrolamento (e impugnação) do crédito na recuperação judicial do devedor principal.

Imagine-se, com mente fértil e quase delirante, que a ADM receba R$ 24 milhões de Guilherme Augustin, mas continue buscando recebimento de R$ 124 milhões de seu irmão Alexandre.

Imagine-se, agora, em igual devaneio, que Alexandre Augustin e sua esposa resolvam efetivamente pagar esses R$ 124 milhões.

Parece absurdo, mas não é não! Relembre-se, afinal, que o crédito da ADM tinha sido reconhecido por sentença como sendo de R$ 124 milhões, mas, em iniciativa imotivada, os
próprios devedores/recuperandos
, e
não a credora ADM
, pediram fosse ele majorado em quase R$ 50 milhões.

Nesse cenário quase surreal, procura-se um santo!, tal como o louco nietzscheniano saiu à praça da cidade, ao meio dia, com uma lanterna acesa, a procura de Deus...!

A questão, então, é saber se o pagamento desses quase R$ 25 milhões feito pelo codevedor Guilherme Augustin logo após a aprovação de seu plano recuperacional caracteriza novação (e quitação integral) do crédito da ADM.

No caso, repito, razão parece acompanhar o i. plantonista, pois, como bem assinalou aquele mestre da jurisdição prudente e sábia, não se pode desconsiderar as negociações travadas entre credora e codevedor.

A situação não se assemelha àquela em que o credor fica obrigado a suportar a novação “
sui generis
” de seu crédito em virtude da aprovação do plano recuperacional, mesmo tendo contra ele se insurgido; trata-se, em verdade, de
credora que assinou “
Termo de Apoio à Recuperação Judicial
”, comprometendo-se, “
de forma irrevogável e irretratável
” a votar pela aprovação do plano que previa quitação integral de seu crédito mediante pagamento de 23,073% do montante efetivamente devido antes da RJ
(cf. Id. no 80786976 - Pág. 2 do RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000 -
grifei
).

Como o crédito da ADM fora arrolado naquela RJ de Guilherme Augustin pelo valor de R$ 108.241.113,00, a ADM concordou em dar quitação integral se recebesse, como de fato recebeu, R$ 24.974.471,90.

Confira-se, a propósito, trecho da decisão proferida pelo i. Desembargador plantonista:

“Em que pese tal posicionamento, verifica-se que o crédito em questão foi habilitado em processos recuperacionais diversos, sendo que a Agravada ADM DO BRASIL S/A formalizou ‘Termo de Apoio’ em 30/04/2019 na Recuperação Judicial no 14399-23.2015.811.0003 (ID 80786976), ausente informação sobre eventual revogação de tal negócio.

Além disso, também consta dos autos informação prestada pelo Administrador Judicial, que atua nos processos acima mencionados, dando conta de que a obrigação foi quitada:

“Primeiramente, imperioso ressaltar que, como se infere dos autos da Recuperação Judicial n.o: 14399-23.2015.811.0003 – Código: 799988, manejada por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, os Recuperandos informaram ao Auxiliar do Juízo que efetuaram o pagamento em favor do credor ADM DO BRASIL LTDA na quantia de R$ 24.974.477,83 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), quantia essa que, na forma do plano de recuperação judicial, então aprovado naquele processo recuperacional, quitaria integralmente a dívida, considerando o deságio aplicado.”

Dessa forma, ainda que a Assembleia Geral de Credoras tenha sido anulada por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1010557-85.2019.8.11.0000, a condição de ‘credor apoiador’ Agravada, consolidada no ‘Termo de Apoio à Recuperação Judicial’, não foi modificada, até porque firmando o compromisso escrito e ressaltada a forma de modificação:

“4.2. Alterações. O presente Termo de Apoio somente poderã ser modificado por meio de aditamento assinado pelas Partes.” (ID 80786976, p. 4)

Por sua vez, não podem ser desconsiderados os efeitos da negociação consumada sobre o específico crédito impugnado, ainda mais quando confirmada o total adimplemento da obrigação, na forma ajustada entre as partes, teve seu cumprimento pela Recuperanda.

Se não bastasse, a tentativa de acomodar o ‘novo’ crédito com o abatimento do valor pago (que tinha como finalidade quitar a obrigação) altera substancialmente as condições e premissas estabelecida entre participantes do pacto, o que não se pode admitir”.

Reputo, pois, satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado por Sandro Ticianel em seu recurso, no sentido de que o recebimento desses quase R$ 25 milhões pela ADM implicou, sim, novação do crédito e integral quitação, e que, portanto, deve ela ser excluída do QGC e proibida de votar na AGC designada para hoje e semana que vem.

Anoto, apenas para evitar alegação de omissão decisória, que não se pode conferir o relevo almejado pela ADM à sua alegação de nulidade da decisão agravada por falta de intimação prévia para se manifestar sobre o tema, até porque agora, na sede recursal, quando teve a oportunidade para tanto, nada trouxe de inovador ou substancial. “
Pas de nullité sans grief
”.

Destaco, também, que não se pode legitimamente chamar a decisão agravada de “
resultado da apreciação de pedido precluso e contraditório
”, pois o recurso contra a sentença de impugnação de crédito não se confunde, de forma alguma, com o pedido de exclusão do QGC fundado em quitação do crédito concursal, e, ainda, dizer que as alegações de “
tratamento desigual e prejudicial em relação aos demais credores
” não podem fazer frente à decisão agravada, pois desigual e prejudicial aos demais credores seria, na verdade, chancelar o voto em assembleia por credor que, ao que parece, nem credor mais é.

Assim, por um lado, à míngua da probabilidade do direito alegado pela ADM, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e, de um lado,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal nele formulado (CPC, art. 1.019, I); lado outro,
ratifico expressamente
a decisão proferida pelo i. Desembargador plantonista, no sentido de
receber
o Agravo de Instrumento interposto por Sandro Ticianel e
deferir
o pedido de antecipação da pretensão recursal nele deduzido, proibindo a ADM de “
exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores designada para 24/03/2021 e 30/03/2021
” na RJ de Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (
grifos
e
destaques
no original).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses deduzidas pela ADM do Brasil no Agravo de Instrumento no 1004869-74.2021.8.11.0000, já devidamente analisadas e refutadas, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida, desprovejo o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021